Tribunal: STF
Processo: AI 713488
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. JUROS. LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A controvérsia relativa à aplicação
   da taxa SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito
   infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do
   recurso extraordinário.
2.      O Pleno deste Tribunal já decidiu
   que o artigo 192, § 3º, da Constituição do Brasil, que limita as
   taxas de juros em 12% ao ano, necessita de regulamentação [ADI n.
   4, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 25.6.93].
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.